Tribunal: TJSP
Processo: 1000608-73.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO CAUSADO EM IMÓVEL POR OBRA PÚBLICA
1. Trata-se de apelo interposto pela DERSA contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação indenizatória ajuizada por particular, julgou parcialmente procedente o pedido da demanda a fim de condenar a requerida, ora apelante, em obrigação de pagar quantia destinada a reparar o imóvel da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO CAUSADO EM IMÓVEL POR OBRA PÚBLICA
1. Trata-se de apelo interposto pela DERSA contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação indenizatória ajuizada por particular, julgou parcialmente procedente o pedido da demanda a fim de condenar a requerida, ora apelante, em obrigação de pagar quantia destinada a reparar o imóvel da autora, ora apelada, com apuração em sede de liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I, do CPC), uma vez comprovados nos autos os danos no imóvel da apelada, especificamente no que se refere ao aumento na incidência dos alagamentos, em razão das obras de responsabilidade da requerida Dersa para ampliação da Rodovia Tamoios.
2. 'Mesmo que a obra pública seja confiada a empreiteiros particulares, a responsabilidade pelos danos oriundos do só fato da obra é sempre do Poder Público que determinou sua realização. O construtor particular de obra pública só responde por atos lesivos resultantes de sua imperícia, imprudência ou negligência na condução dos trabalhos que lhe são confiados. Quanto às lesões a terceiros ocasionadas pela obra em si mesma, ou seja, por sua natureza, localização, extensão ou duração prejudicial ao particular, a Administração Pública que a planejou responde objetivamente, sem indagação de culpa de sua parte' (Hely Lopes Meirelles, Délcio Balestero Aleixo, José Emmanuel Burle Filho; Direito Administrativo Brasileiro; 38a Edição, Malheiros Editores; página 721).
3. Robusto conjunto probatório (prova pericial) indicando a existência do nexo de causalidade e que não houve, in casu, culpa (exclusiva ou concorrente) da autora para os danos causados em seu imóvel. Mantença da r. sentença condenatória. Recurso da DERSA desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000608-73.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, é apelada EDNA DO CARMO PORTO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Laurita dos
Santos Almeida, negaram provimento ao recurso V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 2/8
Voto n. 37349
Autos de processo n. 1000608-73.2017.8.26.0587
Apelante: Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A
Apelada: Edna do Carmo Porto
Juiz a quo: André Quintela Alves Rodrigues
Comarca de São Sebastião
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL
DANO CAUSADO EM IMÓVEL POR OBRA PÚBLICA
1. Trata-se de apelo interposto pela DERSA contra a r. sentença
pela qual o D. Magistrado a quo, em ação indenizatória ajuizada
por particular, julgou parcialmente procedente o pedido da
demanda a fim de condenar a requerida, ora apelante, em
obrigação de pagar quantia destinada a reparar o imóvel da autora,
ora apelada, com apuração em sede de liquidação de sentença por
arbitramento (art. 509, I, do CPC), uma vez comprovados nos
autos os danos no imóvel da apelada, especificamente no que se
refere ao aumento na incidência dos alagamentos, em razão das
obras de responsabilidade da requerida Dersa para ampliação da
Rodovia Tamoios.
2. 'Mesmo que a obra pública seja confiada a empreiteiros
particulares, a responsabilidade pelos danos oriundos do só fato da
obra é sempre do Poder Público que determinou sua realização. O
construtor particular de obra pública só responde por atos lesivos
resultantes de sua imperícia, imprudência ou negligência na
condução dos trabalhos que lhe são confiados. Quanto às lesões a
terceiros ocasionadas pela obra em si mesma, ou seja, por sua
natureza, localização, extensão ou duração prejudicial ao
particular, a Administração Pública que a planejou responde
objetivamente, sem indagação de culpa de sua parte' (Hely Lopes
Meirelles, Délcio Balestero Aleixo, José Emmanuel Burle Filho;
Direito Administrativo Brasileiro; 38a Edição, Malheiros Editores;
página 721).
3. Robusto conjunto probatório (prova pericial) indicando a
existência do nexo de causalidade e que não houve, in casu, culpa
(exclusiva ou concorrente) da autora para os danos causados em
seu imóvel. Mantença da r. sentença condenatória. Recurso da
DERSA desprovido.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 3/8
Trata-se
de
apelo
interposto
pela
DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A contra a r. sentença de
fls. 642/646 (e fl. 653, em complementação) pela qual o D. Magistrado
a quo, em ação indenizatória ajuizada por EDNA DO CARMO PORTO,
julgou parcialmente procedente o pedido da demanda a fim de
condenar a requerida, ora apelante, em obrigação de pagar quantia
destinada a reparar o imóvel da autora, ora apelada, com apuração em
sede de liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I, do CPC),
uma vez comprovados nos autos os danos no imóvel da apelada,
especificamente no que se refere ao aumento na incidência dos
alagamentos, em razão das obras de responsabilidade da requerida
Dersa.
A parte recorrente, por meio das
razões de apelação de fls. 655/675, preliminarmente suscita a inépcia
da inicial; no mérito, fala em ausência de nexo causal, já que 'em
nenhum momento do processo restou demonstrado nos autos qual a conduta
ilícita praticada pela DERSA, e o nexo de causalidade entre a mesma e as
supostas avarias no imóvel. Dito isso, só há a conclusão de que a DERSA não
tem qualquer participação nos alagamentos que ocorrem de forma eventual
no imóvel da Apelada'. Defende, outrossim, o afastamento da teoria da
responsabilidade objetiva ante a ausência de ato comissivo concreto
que enseje a sua aplicação. No mais, alega culpa (exclusiva ou
concorrente) da apelada para o evento danoso, pois o imóvel teria sido
construído sem critério técnico.
Por
sua
vez,
a
parte
apelada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 4/8
apresentou contrarrazões (fls. 680/682), defendendo, na íntegra, a
manutenção da r. sentença.
É o breve relatório. Passa-se ao
voto.
Por primeiro, afasta-se a questão
preliminar suscitada. No caso presente, não se verifica inépcia da inicial,
em nenhuma das hipóteses arroladas pelo § 1o do art. 330 do CPC1,
nem mesmo a do inciso III, não se chegando a uma conclusão ilógica
da narração dos fatos. Ademais, a exordial indica devidamente todos os
requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC. Apta a ser processada,
portanto.
No mérito, é medida de rigor o
desprovimento recursal e a manutenção da r. sentença, por seus
próprios e irretocáveis fundamentos.
De fato, deve imperar no caso concreto
a tese da responsabilidade objetiva, já que se trata de dano oriundo do
só fato da obra. Vejamos, por ex., edificante lição doutrinária a respeito
do tema:
“O dano causado por obra pública gera para a Administração a mesma
responsabilidade objetiva estabelecida para os servidores públicos,
porque, embora a obra seja um fato administrativo, deriva sempre de
um ato administrativo de quem ordena sua execução. Mesmo que a
1Art. 330 do CPC: A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta (...) § 1o Considera-se
inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for
indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da
narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis
entre si.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 5/8
obra pública seja confiada a empreiteiros particulares, a
responsabilidade pelos danos oriundos do só fato da obra é sempre do
Poder Público que determinou sua realização. O construtor particular de
obra pública só responde por atos lesivos resultantes de sua imperícia,
imprudência ou negligência na condução dos trabalhos que lhe são
confiados. Quanto às lesões a terceiros ocasionadas pela obra em si
mesma, ou seja, por sua natureza, localização, extensão ou duração
prejudicial ao particular, a Administração Pública que a planejou
responde objetivamente, sem indagação de culpa de sua parte.
Exemplificando: se na abertura de um túnel ou de uma galeria de águas
pluviais o só fato da obra causa danos aos particulares, por estes danos
responde objetivamente a Administração que ordenou os serviços; se,
porém, o dano é produzido pela imperícia, imprudência ou negligência
do construtor na execução do projeto, a responsabilidade originária é
da Administração, como dona da obra, mas pode ela haver do executor
culpado tudo quanto pagou à vítima” (Hely Lopes Meirelles, Délcio
Balestero Aleixo, José Emmanuel Burle Filho; Direito Administrativo
Brasileiro; 38a Edição, Malheiros Editores; página 721).
Logo, é mesmo o caso de se adotar a
teoria objetiva e não a subjetiva, como pretende a ora recorrente.
Da mesma forma, o robusto conjunto
probatório indica que, deveras, há nexo de causalidade e não houve
culpa (exclusiva ou concorrente) da autora para os danos causados no
imóvel em tela. Vejamos, por ex., relevante excerto do trabalho técnico
realizado por perito de confiança do Juízo:
“antes da obra da DERSA, o imóvel da autora não possuía alagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 6/8
com a frequência que tomou conta atualmente. Ocorre que a Corré
executou 'alteamento' da rua, ou seja, aumentou o perfil do pavimento.
Com a execução das obras da Tamoios, na parte superior do morro,
pela Construtora, a vegetação que antes diminuía a velocidade de
escoamento que advém do morro, após a obra, essa mesma água de
chuva superficial 'espraia' sobre a via, em grande volume (...) mostra-
se claramente o desmatamento na parte superior do morro,
aumentando a velocidade de escoamento da água de chuva, em direção
aos imóveis da autora e imediações (...) Entende o signatário, que após
a retirada da vegetação do morro, ocorreu aumento de água lançada na
via, culminando com 'espraiamento' da água de chuva sobre a
superfície da via e lançamento da água para o interior das casas com
cota 'negativa', que é o nosso caso (...)”
Ademais,
a
própria
resposta
aos
quesitos formulados pelo Juízo e pelas partes, dirime a questão por
completo (fls. 286 e seguintes, bem como os esclarecimentos de fls.
404/412, 440/442, 615/619, prestados pelo perito):
“2-Identifique se eventuais alagamentos (águas que escorrem do
morro) e rachaduras existentes no imóvel são posteriores ou anteriores
à execução das obras. Resposta do Perito: Sim, quanto aos
alagamentos (águas que escorrem do morro) são posteriores à
execução das obras (...) 07° QUESITO: O imóvel da Autora encontra-se
abaixo do nível da Rua São Benedito? Se sim, as invasões de água
eram recorrentes ou iniciaram após às referidas obras? Resposta do
Perito: Sim. Apareceram após as referidas obras. 13° QUESITO: Queira
o Sr. Perito atribuir valor para recomposição dos danos, que
eventualmente, guardem relação com a Corré Dersa. Resposta do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 7/8
Perito: Entende o signatário que deverá ser contido o lançamento de
água advinda do morro, estancar o 'espraiamento' da água de chuva
advinda do morro, que é lançada sobre a via pública. Altear a calçada
da autora, dificultando a entrada de água de chuva para o interior do
imóvel (...) Informa o signatário que parte do dano, referente ao
alagamento deve ser considerado de responsabilidade da Serveng
Civilsan e parte da Corré pelo alteamento da rua e reparo na calçada,
onde o reparo da calçada não elimina a entrada de água advinda do
morro e rua. Fácil de ser analisada, peço que V. Exa. observe as fotos
26 do relatório fotográfico (calçada executada pela corré) em
comparação da calçada do vizinho na foto da página 282 do processo. O
vizinho declarou que não entra água de chuva com a calçada executada
naquelas condições, enquanto a calçada da autora permite a entrada de
água de chuva. O alagamento permite a existência de manchas nas
paredes, nada mais (...) Portanto, a questão do alagamento teria sido
causada por eventual má execução da obra (alteamento da rua e
execução da calçada de forma irregular e aumento do volume de água
de chuva decorrente do desmatamento do morro).”
Ora, como visto acima, o fato de a
residência da parte autora não possuir projeto estrutural e não ser
regularizada perante os órgãos públicos não enseja a culpa exclusiva ou
concorrente da vítima, e é questão pouco relevante para o deslinde da
questão, já que o esclarecimento de fls. 615/619 é inconcusso no
sentido de que os alagamentos se deram exclusivamente em razão do
alteamento da rua e execução da calçada de forma irregular, eventos
que não ocorriam anteriormente à realização da obra e não seriam
evitáveis mesmo com a existência de projeto estrutural e construção
segundo as recomendações e normas da ABNT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000608-73.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 8/8
Diante do exposto, voto no sentido do
desprovimento recursal, mantendo-se incólume a r. sentença de
lavra do Exmo. Juiz André Quintela Alves Rodrigues.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator